Tribunal: TJMT
Processo: 0000037-17.2014.8.11.0014
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0000037-17.2014.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[OSMAR DO NASCIMENTO - CPF: 237.244.806-44 (RECORRENTE), JUSCINETE SOUZA REIS - CPF: 427.828.051-34 (ADVOGADO), ELSON SOUSA MIRANDA - CPF: 482.173.871-68 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (REPRESENTANTE), ANDRE LUIZ PINHEIRO DE LIMA - CPF: 025.257.031-62 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO – FAZENDA PÚBLICA - DIFERENÇA SALARIAL URV – POXORÉU – SENTENÇA QUE TRANSITOU EM JULGADO – DEMANDA EM FASE DE EXECUÇÃO (CUMPRIMENTO DE SENTENÇA) - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO NÃO PODE SER RECONHECIDA QUANDO JÁ APRECIADA E AFASTADA NA FASE COGNITIVA – OFENSA À COISA JULGADA –PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO NOS TERMOS DA SENTENÇA – DECISÃO MONOCRÁTICA – APRECIADOS PRINCIPAIS PONTOS PARA A SOLUÇÃO DO LITÍGIO - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O cerne da demanda guarda relação com o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda, referente aos reajustes posteriores à Lei n. 8.880/1994. No presente caso, o reclamante entrou com a ação em 15/01/2014, requerendo a diferença salarial dos anos de 2008/2012 atinente a conversão de moeda URV.

2.

A sentença que reconheceu o direito do exequente à percepção das diferenças URV, em 10/12/2014
transitou em julgado em 12/08/2015 (processo n° 0000037-17.2014.8.11.0014),
ao passo que o Acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal, que delimitou o termo inicial para aplicação do direito, como sendo a primeira reestruturação da carreira, no âmbito do RE 561.836, transitou em julgado em 12/04/2016, portanto direito que não pode ser atingido pela coisa julgada, conforme fl. 128 (id 179077948).

3.

Na fase de conhecimento, cabe aduzir, a sentença foi de parcial procedência, reconhecendo o direito do autor, e entendendo inaplicável a regra da prescrição à época.

Após trânsito em julgado, e homologados os cálculos, a reclamada suscitou novamente a prejudicial da prescrição diante do entendimento firmado pelo STF em 2016, impugnando os cálculos já homologados, pela fazenda pública, sendo acolhida a prescrição, a qual foi afastada em decisão monocrática, diante do instituto da coisa julgada, conforme parte dispositiva da decisão monocrática a qual transcrevo “
Ante o exposto, como a sentença recorrida confronta com reiteradas decisões desta Turma Recursal, em face ao disposto art. 932, inciso V, alínea “b” do Código de Processo Civil, e na Súmula no 02 desta Turma Recursal, monocraticamente, DOU PROVIMENTO AO RECURSO e JULGO PROCEDENTE o apelo para determinar a nulidade da sentença que reconheceu a prescrição sobre a coisa julgada, devendo retornar os autos à Comarca de origem, para o regular cumprimento da sentença, inclusive com a sua liquidação por arbitramento. Devendo, ainda, que seja realizada perícia contábil, observando as peculiaridades salariais de cada servidor.”
Eis a causa de pedir do presente agravo interno interposto pela reclamada, que assevera pela aplicação da prescrição em qualquer fase do processo ou grau de jurisdição.

4.

Contudo a matéria já havia sido apreciada em sentença na fase cognitiva e havia sido afastada.

5.

É entendimento da Eg. Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA URV. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO HOMOLOGADO PELO JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE ERRO NO CÁLCULO APRESENTADO. PRETENSÃO RECURSAL PARA QUE SEJA AFASTADA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO POR SE TRATAR DE SERVIDOR QUE EXERCEU CARGO DE NATUREZA TEMPORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO ACERCA DO MÉRITO DA CONDENAÇÃO. OFENSA. À COISA JULGADA. RECURSO IMPROVIDO.

Se na fase cognitiva da demanda judicial foi reconhecido o direito da autora quanto ao recebimento decorrente de eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) e esta decisão transitou em julgado, não há como acolher a pretensão recursal do Município que pretende afastar a referida condenação, sob a alegação de que se trata de servidor que exerceu cargo de natureza temporária, uma vez que o processo se encontra em fase de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Recurso improvido.

(N.U 0003710-46.2014.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/06/2024, Publicado no DJE 13/06/2024)

RECURSO INOMINADO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – URV - PRESCRIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - COISA JULGADA – INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇA REFERENTE A URV - RECOMPOSIÇÃO POR MEIO DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA - AUSÊNCIA DE DIFERENÇAS SALARIAIS A RECEBER – LIQUIDAÇÃO ZERO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. As questões decididas, de forma definitiva, no processo de conhecimento, ainda que de ordem pública, como a prescrição, não podem ser novamente discutidas, sob pena de ofensa à coisa julgada. Preliminar rejeitada.

2. Se o servidor público teve aumento real de seus vencimentos, a título específico de recomposição salarial pela defasagem da moeda em razão da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, neste caso específico conforme consta na mensagem do Governador do Estado, no ofício que encaminhou o Projeto de Lei à Assembleia Legislativa, gerando reajuste em percentual superior ao pleiteado neste feito, que incorporou ao salário, inexiste direito ao recebimento de diferenças ou a incorporação no percentual pretendido.

3. Ocorrendo a reestruturação monetária da carreira cessa automaticamente para o servidor o direito de receber a diferença referente à URV como incorporação aos seus vencimentos, porquanto não há direito à percepção “ad aeternum” da referida diferença.

4. Diante da ausência de diferença salarial a se receber por parte do exequente a liquidação de sentença deve ser zero, portanto, a procedência dos embargos à execução é medida que se impõe.

5. Recurso conhecido e provido.

(N.U 8011951-72.2014.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 29/02/2024).

6.

A decisão monocrática prolatada nos autos supramencionados, sob os argumentos, “in verbis”: (...) “o reclamante apresentou apelo contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Poxoréu, que em sede de cumprimento de sentença (liquidação de sentença) após homologados os cálculos, reconheceu a prescrição do fundo de direito do reclamante. Assim, requer no recurso, a reforma da sentença, tendo em vista que, restaram devidamente comprovado nos autos os prejuízos sofridos pela Recorrente, quando da conversão da URV, pois a sentença do reclamante transitou em julgado antes do precedente do STF, que dirimiu o marco prescricional.”.

7.

Em se tratando de matéria já decidida, não há que se falar em reforma da decisão monocrática.

8.

Ressalta-se que os pontos principais para a solução do litígio foram apreciados, na medida em que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos invocados pelas Partes, podendo se limitar aqueles pontos indispensáveis à solução do litígio.

9.

Comungando desse entendimento, vem, o Colendo Superior de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. O acórdão recorrido manifestou-se sobre os pontos indispensáveis à solução do litígio. Como se sabe, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007." 3. Agravo interno não provido (STJ - AgInt no AREsp: 1858518 RJ 2021/0079231-2, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 04/10/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2021, grifos nossos).

10.

Decisão monocrática mantida.

11.

Agravo Interno conhecido e improvido.

12.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática e, de conseguinte, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

13.

Nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024